Tribunal: TJMT
Processo: 1045258-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045258-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), Senhor Superintendente de Gestão de Processos Administrativos SEMA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM MEDIANTE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS 1.036 E 1.043 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 405/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar apelação cível em mandado de segurança impetrado por Eurípedes Barbosa dos Santos Junior, manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança para autorizar a posse de pá carregadeira apreendida em fiscalização ambiental ao impetrante, na condição de fiel depositário. O maquinário foi apreendido durante fiscalização que constatou desmatamento irregular com supressão de vegetação nativa, sendo alegado pelo impetrante que é proprietário
do bem e terceiro de boa-fé, pois o equipamento estava regularmente locado a terceiro para serviços de limpeza de pasto, sem sua participação na infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1.036 e 1.043, relativos à apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental e à inexistência de direito subjetivo do proprietário à nomeação como fiel depositário; e (
ii
) estabelecer se é possível manter a restituição do bem apreendido a terceiro de boa-fé mediante controle jurisdicional de proporcionalidade e legalidade, conforme orientação do Tema 405/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.036/STJ estabelece que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a prática do ilícito, reconhecendo a validade da medida administrativa de apreensão fundada no art. 25 da Lei no 9.605/1998.

O acórdão recorrido não afastou a legalidade da apreensão inicial do bem, reconhecendo expressamente sua natureza preventiva e acautelatória, razão pela qual não há incompatibilidade com o entendimento firmado no Tema 1.036/STJ.

O Tema 1.043/STJ dispõe que o proprietário do veículo apreendido não possui direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à
Administração Pública decidir, em juízo de oportunidade e conveniência, acerca da destinação do bem apreendido.

A decisão recorrida não reconheceu direito subjetivo à nomeação como depositário, mas exerceu controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade sobre a manutenção da apreensão em face de terceiro de boa-fé, inexistindo afronta à tese firmada no Tema 1.043/STJ.

O Tema 405/STJ admite, em situações excepcionais, a restituição do bem apreendido ao proprietário de boa-fé mediante sua nomeação como fiel depositário, especialmente quando há defesa administrativa pendente, inexistência de risco ambiental e ausência de participação do proprietário na infração.

No caso concreto, restou demonstrado que o impetrante é legítimo proprietário do maquinário, que o bem estava regularmente locado a terceiro, que o auto de infração foi lavrado em desfavor do proprietário da área desmatada e que não há elementos indicativos de participação ou ciência do impetrante quanto à prática da infração ambiental.

A manutenção da apreensão em tais circunstâncias impõe ônus desproporcional ao terceiro de boa-fé, sobretudo quando o bem constitui instrumento de trabalho e sofre depreciação econômica sob guarda estatal.

Os Temas 1.036, 1.043 e 405 do STJ devem ser interpretados de forma sistemática e complementar,
permitindo a restituição excepcional do bem quando demonstrada a boa-fé do proprietário e a ausência de participação na infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; art. 5o, LIV e LV. CPC, art. 1.030, II. Lei no 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV. Decreto no 6.514/2008,
arts
. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.814.945/CE, Tema 1.036, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp no 1.805.706/CE, Tema 1.043, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp no 1.133.965/BA, Tema 405, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 453.695/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J
uízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (decisão de id. 350485874).

Conforme relatado no acórdão anteriormente proferido por esta Câmara (id. 333088382), cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por EURÍPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, concedeu parcialmente a segurança para confirmar liminar
anteriormente deferida, autorizando a posse de pá carregadeira apreendida em fiscalização ambiental ao impetrante, na condição de fiel depositário.

A apreensão do maquinário (Pá Carregadeira Case W20E Turbo, Chassi no JHF0042617) ocorreu em 19/09/2024, em decorrência de fiscalização ambiental que constatou desmatamento irregular com supressão de vegetação nativa, conforme Termo de Apreensão no 5685000124 e Auto de Inspeção de igual numeração.

O impetrante sustentou ser terceiro de boa-fé, proprietário do bem, que se encontrava regularmente locado a terceiro (
Jaison
Volpato) para serviços de limpeza de pasto, não tendo participado da infração ambiental, nem sido indiciado ou sequer comunicado da apreensão.

Esta Câmara, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que autorizou a nomeação do impetrante como fiel depositário, sob os seguintes fundamentos principais:

Reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do proprietário;
a
usência de participação na infração ambiental;
a
plicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
i
ncidência da excepcionalidade prevista no Tema 405/STJ (REsp 1.133.965/BA).

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 25 da Lei no 9.605/1998, sob o argumento de que a apreensão seria medida automática, independente da boa-fé do proprietário, conforme tese firmada no
Tema 1.036/STJ
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (id. 348281883).

A Vice-Presidência deste Tribunal, por meio da decisão de id. 350485874,
determinou a devolução dos autos
a este órgão fracionário para manifestação sobre eventual
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da orientação firmada nos
Temas no 1.036 e 1.043
dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

I – D
o juízo de retratação

Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, constatada a existência de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça oriundo do regime de recursos repetitivos, os autos devem retornar ao tribunal de origem para que este se manifeste sobre eventual retratação de seu julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
–
nos
casos previstos em lei, submeter o recurso ao órgão julgador, que poderá exercer juízo de retratação no prazo de 5 (cinco) dias
;
”

A sistemática visa conferir efetividade aos precedentes qualificados, permitindo que o órgão julgador reavalie sua decisão à luz da orientação consolidada pela Corte Superior, promovendo uniformização jurisprudencial e economia processual.

II – D
os Temas Repetitivos invocados

A Vice-Presidência apontou a incidência dos
Temas no 1.036 e 1.043
do Superior Tribunal de Justiça.

II.1 – Tema 1.036/STJ

No julgamento do
REsp 1.814.945/CE
(Tema 1.036), o STJ firmou a seguinte tese:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional."

II.2 – Tema 1.043/STJ

No julgamento do
REsp 1.805.706/CE
(Tema 1.043), o STJ fixou a tese:

"O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência."

III – D
a análise do caso concreto à luz dos precedentes qualificados

III.1 – Da compatibilidade com o Tema 1.036/STJ

O Tema 1.036 estabelece que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual do bem para a prática infracional. Tal orientação visa conferir máxima efetividade ao poder de polícia ambiental, impedindo que a alegação de uso eventual ou esporádico do bem afaste a medida acautelatória.

No presente caso, esta Câmara não afastou a legalidade da apreensão inicial do bem
. O acórdão recorrido reconheceu expressamente a validade da medida administrativa, nos seguintes termos:

"A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais encontra respaldo legal nos
arts
. 25
e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, sendo medida de natureza preventiva e acautelatória, voltada à proteção do meio ambiente."

Portanto,
não há dissonância com o Tema 1.036/STJ
, pois não se questionou a possibilidade ou legalidade da apreensão em si, mas sim a
manutenção prolongada da constrição em face de terceiro de boa-fé
, após demonstrada sua não participação na infração.

III.2 – Da compatibilidade com o Tema 1.043/STJ

O Tema 1.043 estabelece que não há direito subjetivo do proprietário à nomeação como fiel depositário, competindo tal decisão ao juízo discricionário da Administração Pública.

Contudo, é imperioso destacar que
o presente caso não versa sobre direito subjetivo à nomeação como depositário
, mas sim sobre
controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade
da manutenção da apreensão em face de terceiro de boa-fé.

A decisão recorrida não determinou que a Administração Pública nomeasse o impetrante como depositário por força de um suposto direito subjetivo, mas sim
exerceu controle de legalidade sobre ato administrativo que se mostrou desproporcional
diante das circunstâncias concretas.

III.3 – Da incidência do Tema 405/STJ – Precedente específico sobre terceiro de boa-fé

Crucial destacar que o acórdão recorrido
se fundamentou
primordialmente no
Tema 405/STJ
(REsp 1.133.965/BA), que trata especificamente da situação de
terceiros de boa-fé
em processos de apreensão ambiental.

No julgamento desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

"
5.
Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incs
. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. (...)

9.
Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

10.
Em resumo: (...) não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa (...)"

Este precedente,
também oriundo de recurso repetitivo
, estabelece expressamente a possibilidade de restituição do bem a terceiro de boa-fé mediante nomeação como fiel depositário, desde que:

a)
H
aja defesa administrativa pendente;
b
)
n
ão exista risco ambiental concreto;

c)
es
teja demonstrada a boa-fé do proprietário.

III.4 – Da demonstração da boa-fé e ausência de participação na infração

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que:
o
impetrante é legítimo proprietário do maquinário;
o
bem estava regularmente locado a terceiro (
Jaison
Volpato) para finalidade lícita (limpeza de pasto);
o
contrato de locação foi juntado aos autos;
o
impetrante não foi indiciado pela infração ambiental;
o
impetrante sequer foi comunicado da apreensão;
o
Auto de Infração foi lavrado em desfavor do proprietário da área desmatada (Álvaro Ribeiro Rocha), e não do proprietário do maquinário;
n
ão há qualquer elemento probatório indicando participação, conivência ou ciência prévia do impetrante quanto ao desmatamento irregular.

III.5 – Da proporcionalidade e razoabilidade

A manutenção da apreensão, nas circunstâncias concretas, imporia ônus desproporcional ao terceiro de boa-fé, que:
t
em no maquinário seu único instrumento de trabalho e fonte de sustento familiar;
n
ão contribuiu para a infração ambiental;
n
ão representa risco de reiteração da conduta ilícita;
s
ofre prejuízos econômicos pela depreciação do bem.

A jurisprudência do STJ reconhece que a manutenção prolongada de bens apreendidos sob guarda estatal frequentemente resulta
em deterioração e perda de valor econômico, frustrando a própria função cautelar da medida.

IV – D
a harmonização dos precedentes

Os Temas 1.036, 1.043 e 405 do STJ não são contraditórios, mas complementares, devendo ser interpretados sistematicamente:

Tema 1.036
: A apreensão inicial é válida independentemente do uso habitual do bem;

Tema 1.043
: Não há direito subjetivo à nomeação como depositário;

Tema 405
: É possível a restituição excepcional a terceiro de boa-fé, mediante controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade.

O acórdão recorrido aplicou corretamente essa sistemática, reconhecendo:

A validade da apreensão inicial (Tema 1.036);

Que
a decisão não decorreu de direito subjetivo, mas de controle de legalidade (Tema 1.043);

Que as circunstâncias concretas autorizam a excepcionalidade (Tema 405).

V – D
a jurisprudência posterior do STJ

Importante registrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores aos Temas 1.036 e 1.043, tem admitido a restituição de bens a terceiros de boa-fé quando demonstrada a ausência de participação na infração:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
(...) 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. (...)" (STJ,
AgInt
no
AREsp
453.695/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/10/2019)

VI – D
a manutenção do entendimento

Diante de todo o exposto, entendo que
não há fundamento para retratação
do acórdão proferido por esta Câmara, pelos seguintes motivos:

Não há incompatibilidade com o Tema 1.036/STJ
, pois não se afastou a validade da apreensão inicial, mas apenas se determinou a restituição excepcional a terceiro de boa-fé;

Não há incompatibilidade com o Tema 1.043/STJ
, pois a decisão não reconheceu direito subjetivo à nomeação como depositário, mas exerceu controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade;

Há plena conformidade com o Tema 405/STJ
, precedente específico sobre a situação de terceiros de boa-fé, que autoriza expressamente a restituição nas circunstâncias demonstradas;

As peculiaridades fáticas do caso concreto
(boa-fé demonstrada, ausência de participação na infração, prejuízo desproporcional, ausência de risco ambiental) justificam plenamente a solução adotada;

A decisão prestigia a interpretação sistemática
da legislação ambiental, harmonizando a tutela do meio ambiente com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

O acórdão recorrido não diverge dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, mas, ao contrário, aplica-os de forma harmônica e sistemática, considerando as peculiaridades do caso concreto que o enquadram na excepcionalidade reconhecida pelo próprio STJ no Tema 405.

A restituição do bem a terceiro de boa-fé, mediante nomeação como fiel depositário, não esvazia a eficácia da sanção ambiental, que deve recair sobre o verdadeiro infrator (proprietário da área desmatada), e não sobre quem apenas locou licitamente seu instrumento de trabalho.

Manter a apreensão nas circunstâncias concretas significaria aplicar a lei de forma automática e irrefletida, desconsiderando os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa e jurisdicional.

Ante o exposto,
no exercício do Juízo de Retratação,

faculdade de modificação do julgado,
previst
a
no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
manten
h
o integralmente
o acórdão proferido por esta Câmara (id. 333088382), que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026